Tribunal: TJES
Processo: 0001763-06.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001763-06.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SOLANGE MARIA BARRAQUE
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Embora a embargante tenha mencionado dispositivos legais para fins de prequestionamento, não demonstrou, efetivamente, omissão quanto à qualquer questão constitucional ou infraconstitucional do julgado, que analisou pormenorizadamente a prova dos autos e adotou conclusão contrária à pretensão autoral.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLANGE MARIA BARRAQUE
contra o r. acórdão do evento 4860264, desta relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação da
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
para reformar a r. sentença atacada e julgar improcedente a pretensão autoral.

A embargante aduz que: 1)
“o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, realizado de forma unilateral, sendo necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
; 2)
“verifica-se nos autos a ausência de prova válida capaz de apurar fraude, portanto, não constitui óbice ao conhecimento e acolhimento do presente embargos com efeito infringentes, pois alternativa diversa seria muito mais gravosa para a embargante, quanto para o ordenamento jurídico”
; 3)
“apesar de ter sido considerado que a embargante presenciou o ato de inspeção, bem como que foi ofertado o contraditório, este fato, não é real, pois a embargante não estava presente a todo momento da inspeção realizada, tendo sido requisitada apenas para assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem muitas explicações pelos agentes do que realmente havia sido realizado”
; 4)
“a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do ES, traz que ainda que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) esteja assinado pela consumidora, este, tão somente não é capaz de demonstrar a existência de vício no medido de energia elétrica”
; 5)
“há uma omissão no tocante a alguns dos fatos e documentos anexados à exordial, pois considerando que o primeiro contrato de locação findou-se antes do previsto, ou seja, findou-se em março de 2019, é claro e cristalino que o consumo de energia elétrica tenha sido reduzido consideravelmente, a partir da data retro mencionada”;
6)
“considerando que o novo contrato de locação só iniciou em 12/06/2019 (junho de 2019), há de se ponderar que o imóvel ficou vago por aproximadamente 02 (dois) meses (Abril de 2019 e Maio de 2019), o que levou a tamanha redução de consumo de energia elétrica no imóvel”
; 7)
“a redução do consumo de energia elétrica iniciada em março de 2019, não foi fruto de uma nova locação imediata, mas sim, da inutilidade do imóvel objeto em discussão”;
8)
“o grande degrau do histórico de consumo da unidade (fls. 150/151), entre o período de 27/03/2019 e 12/11/2019 (fl. 140), não foi a priori, em relação a nova locação, mas sim pela rescisão prematura do contrato de locação com a L2 CONFECÇÕES, ficando o imóvel vago/inutilizado por aproximadamente 02 (dois) meses”
; 9)
“independente da atividade exercida pelo novo locatário, uma empresa de confecções de roupas, consome muito mais energia, do que qualquer outro consumidor residencial ou comercial de pequeno porte”;
10)
“a atividade exercida por MATHEUS MACIEL DE VASCONCELOS, 2º (segundo) locatário, era por sua maioria exercida em local externo, o que justificou o seguimento do consumo - ainda que maior do que os dois meses inutilizados - reduzidos de energia elétrica”
; 11)
“o Decisum embargado diverge da jurisprudência já consolidada, principalmente do entendimento firmado pelo STJ”
; 12)
“roga-se o enfrentamento pela colenda Câmara da alegada violação ao art. 6º, inciso VIII e art. 44, I, ambos do CDC; art. 927, III, do CPC; art. 5º, LV e XXXII, da CF/88 e dos arestos do Superior Tribunal de Justiça apresentados”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias submetidas à apreciação deste egrégio Colegiado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No voto condutor do julgado embargado, foi assentado que dois técnicos da concessionária de energia elétrica constataram, na presença da consumidora, que assinou o TOI, bem como o documento a ele anexado, que o medidor instalado no imóvel de sua propriedade estava ligado diretamente à rede de distribuição, sem medição do consumo para faturamento.

Registrou-se que a ação foi fotografada pelos técnicos, que regularizaram o vício no ato da inspeção, sem necessidade de substituição do medidor ou remessa à perícia técnica.

Observou-se que, após contatada a irregularidade, presenciada pela consumidora, e ofertado o devido contraditório, foi negada a impugnação administrativa apresentada pela consumidora, pois a irregularidade encontrada só podia ocorrer através de interferência humana, sendo que, na sequência, foi elaborado o cálculo de recuperação de consumo, com base na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Verificou-se, ainda, que, administrativamente, a consumidora não negou a existência da “ligação irregular”, cuja inspeção presenciou, contudo, afirmou que se tratava de imóvel comercial que estava locado, e que não tinha conhecimento do fato nem de sua autoria.

Concluiu-se, nesse contexto probatório, devidamente discriminado no voto de relatoria, e apesar do entendimento encampado pelo Juízo de origem, que a irregularidade está devidamente comprovada nos autos, assim como a necessidade de recuperação do consumo no período em que apurado o nítido degrau de consumo.

Assinalou-se que o
consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade,
conforme normatização aplicável, ali expressamente mencionada
.

Além disso, consignou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que o TOI não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta, porém, no caso, apurou-se que o equipamento sofreu inequívoca intervenção humana que impossibilitou o devido registro do consumo, cuja inspeção foi presenciada pela própria consumidora (cujo nome consta de todas as faturas juntadas à inicial, mesmo no período das apontadas locações comerciais), que, embora tenha afirmado desconhecer o fato e sua autoria, era responsável pela referida unidade.

Foi identificado o degrau de consumo, e ainda mencionado que,
“
embora a apelada tenha noticiado uma possível rescisão, limitou-se a juntar um outro contrato de locação comercial, de 12/06/2019 a 12/06/2020, com uma pessoa física, sem qualquer
comprovação de
sua
atividade (fls. 56/58), a justificar o quase inexistente registro de consumo de março a novembro de 2019, quando sanada a irregularidade”.

O julgado embargado também observou, ainda, que:
“
Sequer foi autorizada
pela consumidora, que acompanhou a ocorrência,
o levantamento de carga por ocasião da inspeção (fl. 47),
ou mesmo indicado o locatário comercial”
.

As alegações da embargante objetivam claramente reexaminar o que foi decidido, e, embora tenha mencionado dispositivos legais para fins de prequestionamento, não demonstrou, efetivamente, omissão quanto à qualquer questão constitucional ou infraconstitucional do julgado, que analisou pormenorizadamente a prova dos autos e adotou conclusão contrária à pretensão autoral.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.